Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-30.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Apelação interposta contra a decisão que rejeitou a denúncia, com espeque no art. 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Em suas razões, o Ministério Público afirma que para o oferecimento da denúncia é necessária a presença, tão somente, de indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais se encontram presentes no caso em pauta. Assevera que são raros os casos em que todas as circunstâncias do crime são desvendadas imediatamente, e a experiência demonstra, que na maioria dos processos, vários elementos do ilícito somente são conhecidos posteriormente, ao longo da persecução penal. Pede a reforma da sentença para que seja recebida a denúncia. Foram apresentadas contrarrazões, id. 76544806. A Procuradoria manifestou-se pelo provimento do recurso.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
3. Dispõe o art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) que incorre em contravenção penal quem “exercer profissão ou atividade econômica, ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que, por lei, está subordinado o seu exercício”. Assim, em tese, pratica a infração aquele que presta serviço de transporte remunerado de passageiros sem observar as exigências legais pertinentes.
4. Cumpre salientar a independência entre as esferas administrativa e penal. Embora o Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) preveja infração administrativa para o transporte irregular de passageiros, tal disposição não revogou a contravenção penal prevista no art. 47 da LCP, por ausência de revogação expressa e pela opção legislativa legítima de manter a tutela penal da regularidade no exercício de atividades econômicas. A conduta visa resguardar bens jurídicos relevantes, como a segurança viária, a integridade dos passageiros, a paz pública, a arrecadação tributária e a organização do trabalho.
5. O transporte remunerado de passageiros sem autorização configura prática socialmente reprovável, por se desenvolver à margem da lei, sem controle técnico e sem observância das normas que asseguram a segurança e a qualidade do serviço. Tal atividade, além de expor usuários a riscos, acarreta prejuízos à arrecadação pública e desequilibra a concorrência com os prestadores devidamente credenciados, comprometendo a estabilidade e a regularidade do setor.
6. Dessa forma, o exercício da atividade de transporte de passageiros sem o preenchimento das condições impostas pelo Governo do Distrito Federal configura, em tese, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
7. O juízo de recebimento da denúncia possui natureza meramente delibatória, bastando a presença de indícios de autoria e materialidade para a instauração da persecução penal. No caso concreto, verifica-se que o recorrido foi flagrado, em 21/08/2024, explorando atividade de transporte coletivo remunerado sem a devida autorização, atuando como cobrador, em desacordo com a Lei Federal no 12.587/2012, Leis Distritais no 2.843/2001 e no 4.011/2007, e Decretos Distritais no 22.695/2002 e no 30.584/2009.
8. Diante disso, deve prevalecer, nesta fase, o princípio in dubio pro societate, impondo-se o recebimento da denúncia, pois presentes indícios suficientes da materialidade e da autoria, não se podendo falar em ausência de justa causa ou atipicidade da conduta.
9. Apelação CONHECIDA E PROVIDA, para anular a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 89, §5o da Lei 9.099/95.